Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734575-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARGAS ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, MALBEC II GASTRONOMIA LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vargas Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 240708650 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Complexo Gastronômico Ltda. e Malbec II Gastronomia Ltda., deferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de realização de pesquisas no Sisbajud e indeferiu o pedido de envio de ofícios ao iFood e a operadoras de cartão de crédito e de débito. 2. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. 3. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.